Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXAME INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANQUILIDADE SOCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime, pelo risco da reiteração delitiva e pela necessidade de tranquilidade e de paz social da população local.
3. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente tenha agido por legitima defesa, por ser necessária dilação probatória. Ademais, o exame da questão seria antecipar a análise do mérito, o que não é cabível.
4. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.